Tribunal: TJMT
Processo: 1030191-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030191-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), G BASILIO - CNPJ: 13.435.606/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal referente a créditos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos de ICMS cobrados na execução fiscal, estão alcançados pela decadência ou prescrição.

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.
Se a notificação acerca do lançamento preliminar do crédito ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. A notificação de lançamento provisório ocorreu antes do término do prazo decadencial, afastando a alegação de decadência.

5. O prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 174 do CTN, teve início com a constituição definitiva do crédito, e não havia sido ultrapassado na data do ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN e da prescrição constante no
art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 555 e 622, AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
G BASILIO (Pessoa Jurídica)
,
contra decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto
e,

consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente nos autos da Execução Fiscal n.º
1034730-11.2023.8.11.0041
.

Aduz que, o crédito cobrado na ação originária se refere a ausência de recolhimento de ICMS
incidente sobre operações/prestações realizadas com documento fiscal inidôneo.

Sustenta que, deve ser declarada a decadência, pois os fatos geradores dos impostos ocorreram entre 03/2015 a 07/2017, de modo que na data da constituição definitiva que se deu em 06/02/2023 já havia transcorrido o quinquênio legal contados na forma do artigo 173, I, do CTN.

Argumenta que, a data utilizada na decisão monocrática como lançamento do tributo se refere ao processo administrativo fiscal nº 816238/1714/68/2019 que diverge do mencionado na CDA n.º 2023760573, que constou o processo administrativo fiscal nº
1034730-11.2023.8.11.0041
.

Assevera que, se consta na CDA que o processo administrativo fiscal
que deu origem é o de
nº
1034730-11.2023.8.11.0041, ele teve início no ano de 2023, o que impossibilitaria qualquer alegação de que lançamento em data anterior.

Afirma que, os argumentos apresentados podem ser analisados pelas provas apresentadas aos autos, sem a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade de modo a decadência dos créditos cobrados na execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto
por
G BASILIO (Pessoa Jurídica)
,
contra decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto
e, consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente nos autos da Execução Fiscal n.º
1034730-11.2023.8.11.0041
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais que se pauta em analisar os créditos cobrados nos autos de origem estão ou não alcançados pela decadência.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
,
como cito:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
a parte executada, ora recorrente, não demonstrou nos autos de origem que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada
, motivo pelo
deve ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

Pela análise do título executado (
CDA n.
2023760573
)
, é possível constatar que, o fato gerador da dívida de ICMS ocorreu entre 03/2015 à 07/2017

Aplicando a regra do artigo 173 do CTN, os prazos
para realizar a constituição/lançamento dos créditos
dos passaram a fluir
da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido em

2015
– vencimento da dívida: ano de 2015 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2016 –
termo ad quem:
31/12/2020
;

·

Fato Gerador ocorrido em 2016
– vencimento da dívida: ano 2016 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2017 –
termo ad quem:
31/12/2021
.

·

Fato Gerador ocorrido em
2017
– vencimento da dívida: ano 2017 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2018 –
termo ad quem:
31/12/2022
.

Na hipótese, embora conste na CDA que a constituição definitiva ocorreu em 06/02/2023, esse não é o termo
ad quem
do lustro decadencial
.

Isso porque,
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Frisa-se que,
uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe nem se suspende em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo
ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Tem-se, portanto que, para verificar se os créditos cobrados na demanda foram ou não alcançados pelo mando da decadência, se mostra necessário analisar se a notificação do auto de infração (lançamento provisório) ocorreu ou não antes do quinquênio legal.

Pela análise dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em sede de Impugnação à Exceção e Pré-executividade é possível constatar que a notificação de lançamento (constituição provisória) ocorreu por meio da Notificação de Lançamento de n° 816238/1714/68/2019, durante o no exercício de 2019, transcrevo:

“Inicialmente, o lançamento foi impugnado através do processo 5750008/2019, protocolado no dia 30/12/2019, sendo finalizado em 18/06/2020, com indeferimento integral do pedido.

[...]

Em 07/07/2020, o contribuinte apresentou uma nova contestação através do processo de n° 5814316/2020, que foi finalizado em 06/02/2023, com a manutenção integral do lançamento.

[...]

Não sendo efetuada a regularização, em 01/07/2023, o lançamento foi convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de n° 2245157(NL:190526/54/28/2023) de acordo com previsão dada pelo Art. 39 B, § 1º da Lei 7.098/98, sendo cientficado através da publicação em diário oficial. O aviso foi encaminhado para inscrição em dívida ativa em 30/08/2023, dando origem à CDA 2023760573.

[...]

Por fim, informamos que a multa acessória constante na notificação de lançamento de n° 816238/1714/68/2019, foi encaminhada para inscrição em dívida ativa através do Aviso de Cobrança de n° 2243134 (NL:166121/54/28/2023), dando origem à CDA n° 2023753866. [...]” (Id. 156335453 – pág. 3-7 - PJe 1º Grau)

Constata-se, também, do referido documento que o lançamento do crédito realizado por meio da Notificação de Lançamento n° 816238/1714/68/2019 é o mesmo questionado no processo administrativo n.º 5750008/2019 e 5814316/2020 e que deram ensejo ao Aviso de Cobrança n.º 190526/54/28/2023 e Aviso de Cobrança II nº 2245157 indicados na CDA n° 2023753866.

Com efeito, o lançamento realizado em 2019 ocorreu
antes de transcorrido quinquênio legal, não tendo dessa forma que se falar em decadência do crédito questionado na demanda.

Outrossim, para demonstrar que o lançamento realizado por meio da Notificação de Lançamento n° 816238/1714/68/2019 diverge do crédito inscrito na CDA n° 2023753866 seria necessário dilação provatória, incompatível com o limite estreito da exceção de pré-executividade.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025